Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-72.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006684-72.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA - CPF: 071.409.491-90 (APELANTE), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), JOAO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.427.321-05 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO SANTOS DIAS - CPF: 062.908.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.557.251-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ANIMUS FURANDI
CONFIGURADO. NEXO CAUSAL ENTRE VIOLÊNCIA E MORTE. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA. TESES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS REJEITADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP), com imposição de pena de 25 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência probatória; (ii) se ausente
o animus furandi
; (iii) se rompido o nexo causal quanto ao resultado morte; (iv) se cabível desclassificação do delito; (v) se aplicáveis as teses de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta; (vi) se há erro na dosimetria; e (vii) se presentes os requisitos para recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas por laudos periciais, registros audiovisuais, prova testemunhal e confissões extrajudiciais, formando um conjunto harmônico e convergente.

4. O
animus furandi
restou evidenciado pela subtração de múltiplos bens da vítima, inclusive sem relação com eventual alegado ressarcimento, afastando a tese de retenção legítima.

5. O nexo causal entre as agressões e o resultado morte é inequívoco, sendo o óbito decorrente do espancamento perpetrado no contexto da empreitada criminosa, ainda que o resultado tenha se consumado posteriormente.

6. A atuação conjunta dos agentes demonstra divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo irrelevante a alegação de menor participação diante da contribuição efetiva para a execução do crime.

7. Inviável a desclassificação do delito, pois presentes os elementos estruturais do latrocínio, crime complexo que se configura com a subtração mediante violência que resulte em morte.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e legais, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

9.

A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser postergada para a fase de execução penal, momento oportuno para aferição da real capacidade econômica dos condenados.

10. Inviável o direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e da necessidade de garantia da ordem pública, subsistindo os fundamentos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II; CP, art. 29; CPP, arts. 385 e 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.659.420/PA, AgRg no HC n. 710.878/SP, AREsp n. 2.267.570; TJMT, AP n. 1034316-96.2024.8.11.0002, AP 1001747-07.2021.8.11.0080, AP n. 1038105-75.2025.8.11.0000, AP n. 0036617-83.2019.8.11.0042, AP n. 1008425-16.2025.8.11.0042, AP n. 0000055-05.2009.8.11.0017, AP n. 1002108-70.2023.8.11.0042, AP n. 1000727-19.2025.8.11.0022, AP n. 1002910-97.2025.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006684-72.2024.8.11.0042

APELANTE: DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, JOAO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
e
DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da ação penal n. 1006684-72.2024.8.11.0042, condenou ambos pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP), aplicando-lhes a mesma pena de 25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa (ID 353989768).

O apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA sustenta que: 1) não há provas suficientes para condenação; 2)
“(...) o laudo necroscópico aponta que a morte decorreu (...) de múltiplas lesões internas, decorrentes de espancamento grave, e agravadas por posterior disparo de arma de fogo (...)”
, resultado esse integralmente decorrente de condutas atribuídas exclusivamente ao corréu apelante
David
; 3) em sua confissão, admitiu apenas agressões leves, sem qualquer comprovação pericial de que tenham contribuído para o resultado fatal; 4)
“(...) a causa superveniente — espancamento intenso e disparo — rompe o nexo causal com eventual conduta acessória de JOÃO BRUNO (...)”
; 5) afigura-se cabível o reconhecimento da participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, requer:

A ABSOLVIÇÃO de JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA das imputações, nos termos do art. 386, III e VII, CPP, diante da insuficiência probatória e da ausência de nexo causal;

subsidiariamente, o AFASTAMENTO do resultado morte, por ausência de dolo, culpa, previsibilidade e nexo causal, com desclassificação para tipo menos grave;

o RECONHECIMENTO da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP), com consequente e significativa redução da pena;

alternativamente, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2o, CP); o redimensionamento da pena às balizas do papel efetivo desempenhado pelo apelante, afastando-se agravantes e a valoração negativa das circunstâncias;

f) o direito de RECORRER EM LIBERDADE, por ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar (...)”
(ID 353989789).

O apelante

DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA

alega que: 1) não agiu com
animus furandi
, afastando o dolo de subtração de coisa alheia móvel e, por conseguinte, a própria configuração do crime de latrocínio; 2)
“(...) não existem nos autos nada em concreto que mostre que o apelante atraiu a vítima para uma emboscada, bem como, a acusação de que a vítima foi atraída para um local ermo não prospera, uma vez que, posteriormente foram no apartamento, ou seja, se quisessem omitir suas condutas e se quisessem realmente praticar o crime de latrocínio não iria aparecer perante as câmeras (...)”
; 3) o crime de tortura deve ser desclassificado para o delito de lesão corporal seguida de morte; 4)
“(...) não possui condições para arcar com as custas do processo em comento nem arcar com qualquer valor a título de dano (...)”
; 5) há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento de circunstância judicial desfavorável na primeira fase e das agravantes de emboscada e dissimulação na segunda fase.

Ao final, pede o provimento do recurso nestes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, REQUER a Vossa Excelência que o Recurso de Apelação seja provido reformando a sentença condenatória pra:

1o - Absolver o apelante do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 29 c/c art. 61, inciso II, alínea “d” c/c art. 62, inciso I, todos do código penal, por “mutatio”, com base no art. 386, IV do CPP;

SUBSIDIARIAMENTE

2o - Os benefícios da Gratuidade da Justiça;

3o - Aplicação da pena no Mínimo Legal;

4o - Início de Cumprimento de pena em Regime semiaberto, com base no art. 33, §2o, “b” do Código Penal;

5° - Revogação da prisão preventiva, nos termos do ART.316 CPP, e seja dado o direito de recorrer em liberdade, com base na CF/88 em seu art. 5o, LVII c/c na Lei Infraconstitucional art. 387, §1o do CPP;

6o - Que não seja fixado valor mínimo para reparação do dano sob pena de violação do contraditório e ampla defesa (art.5, LV, CF/88).

7o – Afastamento existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, elevo a pena base em 1/6 do mínimo

Excelência, não há devida comprovação de circunstância judicial desfavorável.

8o - Afastamento a agravante prevista no art. 61, ii, ‘c’ do código penal (crime cometido mediante emboscada e dissimulação) (...)”
(ID 353989793).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça do GAECO (Polo da CAPITAL)

pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (IDs 353989792 e 353989808).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (ID 359557892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“DO CRIME DE LATROCÍNIO SOB A FORMA CONSUMADA COM RESULTADO MORTE

Consta no presente caderno investigativo que no dia 31/01/2024, por volta das 16h30min, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante violência física que resultou as lesões corporais graves abaixo descritas e disparo de arma de fogo contra a vítima HIDELBLAND PEREIRA DA SILVA, em unidade de desígnios, os AUGUSTO SANTOS DIAS E JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO subtraíram para si os seguintes bens, de propriedade do Ofendido:

– um veículo da marca hyundai, modelo HB20, de cor branca, placa RAN2I73.

– uma motocicleta da marca Yamaha, modelo MT07 ABS, de cor azul, placa SPE3A17.

– um relógio smart/digital.

– um aparelho celular iphone 15, com chip de número (65) 99281-3422.

– joias de ouro.

No dia 21/02/2024, no interior do Hospital Municipal de Cuiabá, após ter ficado vários dias internado na UTI, devido as graves lesões causadas pelo espancamento e disparo de arma de fogo, perpetrados pelos Acusados, o ofendido HILDEBLAND morreu, conforme atestam o laudo de necrópsia e a certidão de óbito, sob os ids. 163877002 e 163877000.

Os autos demonstram que a motivação do crime de latrocínio que resultou na morte da vítima HILDEBLAND, é que o acusado DAVID FAGNER, que comandava os codenunciados, suspeitava que o Ofendido, que era síndico e morador do condomínio em que ambos residiam, teria subtraído uma certa quantia dinheiro de dentro do apartamento do denunciado DAVID FAGNER, conforme vemos id 163877040.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que coube aos denunciados as seguintes tarefas, no grave crime de latrocínio acima descrito:

a) DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ foi o mentor intelectual do referido grave crime e também o executou, vez que subtraiu os veículos e outros bens da vítima, mediante espancamento do ofendido, inclusive com a utilização de um porrete não apreendido, bem como por disparo de arma de fogo na perna da vítima.

b) JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA foi também executor do crime, uma vez que igualmente subtraiu os veículos e outros bens da vítima, mediante a violência acima descrita, além de ter pilotado durante a execução do latrocínio, o veículo de apoio voyage, de cor branca, bem como deu destinação ao mesmo automóvel, utilizado na prática do crime, tendo inclusive, sido preso em flagrante delito, junto ao coautor AUGUSTO, no dia 02/02/2024, nesta Capital, na posse do referido carro de apoio.

c) AUGUSTO SANTOS DIAS igualmente concorreu para o grave crime supramencionado, vez que deu destinação ao veículo de apoio voyage, de cor branca, utilizado na prática do crime, tendo inclusive sido preso em flagrante delito, junto ao coautor JOÃO BRUNO, no dia 02/02/2024, nesta Capital, na posse do referido carro de apoio.

d) JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO, do mesmo modo, concorreu para o grave crime supramencionado, vez que é proprietário do carro de apoio da marca volkswagen, modelo voyage, de cor branca, placa QBE-4A97, e emprestou o referido veículo para os comparsas DAVID FAGNER e JOÃO BRUNO executarem o mencionado hediondo crime, bem como para o coautor AUGUSTO destinar o mesmo automóvel.

Os autos revelam que inicialmente, os acusados DAVID FAGNER e JOÃO BRUNO, em local incerto, nesta Capital, abordaram a vítima HILDEBLAND e mediante emprego de violência física consistente em espancamento e extremada crueldade, subtraíram o veículo hb20 branco e demais bens do Ofendido, acima descritos.

Logo após, o réu JOÃO BRUNO dirigiu o carro de apoio Voyage branco, por vias públicas de Cuiabá, enquanto o acusado DAVID FAGNER mantinha a vítima HILDEBLAND, no banco de trás, sob a mira de arma de fogo não apreendida nos autos, e rumaram ao mencionado condomínio.

Em seguida, após adentrarem no condomínio, o réu JOÃO BRUNO permaneceu no interior do carro de apoio voyage branco, enquanto que o acusado DAVID FAGNER desceu e seguiu o Ofendido, que estava mancando e ensanguentado, em razão do espancamento realizado pelos denunciados, e então subiram até o apartamento da vítima.

Já no interior do apartamento da vítima, o denunciado DAVID FAGNER efetuou disparo com a arma de fogo não aprendida nos autos, contra a perna do Ofendido, e após saiu do apartamento em desabala carreira, desceu até o pátio do condomínio, subtraiu a moto yamaha azul da vítima e foragiu dali.

O acusado DAVID FAGNER, que foragiu na moto da vítima, foi seguido pelo denunciado JOÃO BRUNO, que estava no carro de apoio voyage, de cor branca.

Ato contínuo, a Vítima pediu ajuda para um vizinho, que chamou alguns moradores e logo após, acionou-se o samu que prestou os primeiros socorros ao Ofendido e após o encaminharam ao hospital.

Afinal, na data de 21/02/2024, após mais de vinte dias internado na uti do hospital municipal de Cuiabá, em razão das graves lesões causadas pelo espancamento e disparo de arma de fogo, perpetrados pelos Acusados, o ofendido HILDEBLAND morreu, conforme atestam o laudo de necrópsia e a certidão de óbito, sob os ids. 163877002 e 163877000.

As condutas dos réus DAVID FAGNER e JOÃO BRUNO, que executaram o referido grave crime de latrocínio, no interior do condomínio residencial, foram gravadas pelo circuito interno de monitoramento do referido condomínio, como vemos dos anexos relatórios de investigação, extraídos dos autos ipcd conexo no 1009416-26.2024.8.11.0042 (docs. 01 e 02).

Há provas nos autos de que logo após o ofendido HILDEBLAND ser internado no hospital municipal de Cuiabá, os Acusados tentaram entrar na sala onde ele se encontrava hospitalizado, todavia, não lograram êxito no acesso em virtude de o local, à época, ter a presença de diversos policiais, a demonstrar que os réus almejavam a morte do ofendido.

Os autos também revelam que após diligências ininterruptas, na data de 01/02/2024 os investigadores da polícia civil, ao ingressarem no apartamento do réu DAVID FAGNER, localizado no mesmo condomínio, realizaram buscas e apreenderam a camisa amarela da marca lacoste que ele utilizou na prática do crime de latrocínio, conforme atesta o anexo boletim de ocorrência no 2024.33446, extraído dos autos ipcd conexo no 1009416-26.2024.8.11.0042 (doc. 03).

Ainda durante as diligências, os policiais apreenderam na casa do denunciado DAVID FAGNER, uma pistola semiautomática, da marca taurus, modelo 24/7, número de série SAW72555, contendo um carregador com quatorze munições do mesmo calibre, tudo de uso restrito, a caracterizar delito previsto na Lei no 10.826/03, que será objeto de novo caderno policial, consoante apontado no relatório policial de id. 163877204.

O carro hab20 branco e a moto yamaha azul da vítima, subtraídos pelos réus, foram apreendidos no dia 02/02/2024, na cidade de Várzea Grande, nas posses dos investigados WANDERSON RODRIGUES SCOLARI E WILLIAN PINHEIRO DA SILVA, na cidade de Várzea Grande, conforme atestam os autos da ação penal no 1007334-45.2024.8.11.0002, em curso na 5a Vara Criminal de Várzea Grande, cujo juízo, inclusive, já recebeu a peça acusatória.

Os demais bens do Ofendido, subtraídos pelos acusados DAVID FAGNER, JOÃO BRUNO, AUGUSTO E JULIO CEZAR, não foram recuperados, até a presente data.

Posteriormente interrogados pelo delegado de polícia, os acusados DAVID FAGNER, JOÃO BRUNO, AUGUSTO E JULIO CEZAR permaneceram em silêncio (ids. 163877194, 163877196, 163877198 e 163877200).

(...)

G) AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS:

G.1) DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ, NAS PENAS DO ART. 157, § 3o, INCISO II C/C ART. 29 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “D” C/C ART. 62, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI No 8.072/90.

G.2) JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA E AUGUSTO SANTOS DIAS, NAS PENAS DO ART. 157, § 3o, INCISO II C/C ART. 29 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “D”, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI No 8.072/90.

G.3) JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO, NAS PENAS DO ART. 157, § 3o, INCISO II C/C ART. 29 C/C ART. 61, INCISO E E INCISO II, ALÍNEA ‘D’, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI No 8.072/90. (...)”

Após o início da instrução processual, o órgão ministerial de origem aditou a denúncia para incluir as imputações de tortura qualificada pelo resultado morte e de participação em organização criminosa armada, além de inserir no polo passivo da ação penal as pessoas de WANDERSON RODRIGUES SCOLARI e WILLIAN PINHEIRO DA SILVA

O juízo de origem recebeu parcialmente o referido aditamento, rejeitando-o apenas quanto à inclusão das pessoas supracitadas no polo passivo da ação penal.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando apenas os apelantes DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP), absolvendo-os, contudo, das imputações de organização criminosa armada (art. 2° da Lei 12.850/2013) e tortura qualificada pelo resultado morte (art. 1°, § 3° da Lei 9.455/97).

Na mesma decisão, o juízo de origem absolveu os corréus AUGUSTO SANTOS DIAS e JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO de todas as imputações.

Inconformados, os apelantes

DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA interpuseram os presentes recursos de apelação.

De início, registro que, embora o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA sustente, em suas razões recursais, a desclassificação do crime de tortura para o delito de lesão corporal seguida de morte, observo que ele não formulou pedido expresso nesse sentido, o que, somado ao fato de ter sido absolvido dessa imputação (tortura qualificada pelo resultado morte) na sentença, evidencia a ausência de interesse recursal no ponto.

Feito esse apontamento, passo ao exame das demais teses recursais em conjunto, porquanto a análise da maioria delas exige a incursão no conjunto probatório.

Embora por fundamentos diversos, os apelantes DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA requerem a absolvição do delito de latrocínio, com a consequente reforma da sentença condenatória imposta em primeiro grau.

O apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA fundamenta seu pedido de absolvição nos incisos III (não constituir o fato infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação), do art. 386, do CPP, enquanto o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA o fundamenta no inciso IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) do mesmo dispositivo legal.

Para reforço das suas razões recursais, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA apega-se ao fato de que o órgão ministerial de origem, nas alegações finais, subscritas pelo Promotor de Justiça Daniel Carvalho Mariano, se manifestou pela sua condenação pelo crime de tortura com resultado morte, com a consequente absolvição quanto ao delito de latrocínio.

Ocorre que, como é sabido, a manifestação do
Parquet
em alegações finais não vincula o julgador, incumbindo ao magistrado proceder à livre apreciação da prova e à adequada subsunção jurídica dos fatos narrados na denúncia, nos termos do sistema do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o art. 385 do CPP estabelece que
“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Nessa esteira de raciocínio, depreende-se da mera leitura do referido dispositivo que a capitulação jurídica indicada pelo órgão acusador não possui caráter vinculante.

Em conformidade:

“(...) a jurisprudência deste Pretório é firme no sentido de que "o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado. (...)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.659.420/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024)

Aliás, é importante consignar que o posicionamento externado pelo Promotor de Justiça Daniel Carvalho Mariano, em alegações finais, não foi mantido nas contrarrazões recursais do próprio órgão ministerial de origem, subscritas pelo Promotor de Justiça Carlos Eduardo Pacianotto, nem no parecer ministerial, de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha.

E, com a devida
venia
aos que pensam em sentido contrário, a sentença concluiu acertadamente pela configuração do crime de latrocínio, porquanto houve a subtração de bens da vítima, e a violência exercida pelos apelantes, durante a empreitada criminosa, resultou em sua morte.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela certidão de óbito e pelo laudo de necropsia da vítima, pelo termo de apreensão, pela perícia dos veículos (Hyundai/HB20, motocicleta Yamaha/MT-07 e VW/Voyage branco), pelos laudos periciais, relatório de análise de imagens, bem como pela prova testemunhal colhida ao longo de ambas as fases da persecução penal, entre outros elementos probatórios.

Na fase policial, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, acompanhado de advogado, em interrogatório registrado por áudio e vídeo, afirmou que residia no condomínio Chapada dos Pinhais, do qual a vítima, Hildebland Pereira da Silva, era síndico.

Na ocasião, narrou ao Delegado de Polícia que a vítima teria subtraído determinada quantia de seu apartamento.

Ao ser indagado pela autoridade policial sobre como sabia que a vítima teria furtado seu dinheiro, disse que ela, além de negar a cessão das filmagens em uma segunda ocasião, dispensou o zelador (o qual teria visto o dinheiro em seu apartamento e relatado o fato à vítima) e, após alguns meses, adquiriu uma motocicleta nova, sem placas, o que, com o salário de síndico, não conseguiria.

Esclareceu que, no dia dos fatos, não portava arma de fogo nem tinha intenção de matar, mas apenas reter o carro e a motocicleta da vítima, até que fosse ressarcido da quantia que alegava ter sido subtraída.

Confessou que, juntamente com o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, agrediu a vítima, tentando justificar sua conduta sob o argumento de que teria recebido um soco inicial, chegando a admitir, em suas próprias palavras, que
“demos uma taca nele”.

Ainda na delegacia, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA contou que o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA conduzia o veículo Voyage, utilizado para se dirigirem ao encontro da vítima em via pública e, posteriormente, para levá-la ao condomínio. Declarou, ainda, que os três se deslocaram até o apartamento da vítima, no referido automóvel, a fim de pegar a motocicleta.

Enfim, acrescentou que, já no apartamento da vítima, subtraiu também uma pulseira, uma corrente e um relógio, negando a subtração do iPhone.

Há, nesse interrogatório, ponto que não pode ser ignorado.

Chama especial atenção o fato de que, embora insista reiteradamente na ocorrência de suposto furto de dinheiro praticado pela vítima em seu apartamento, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA não foi capaz sequer de indicar, de forma precisa, o valor que afirma ter sido subtraído.

Já em juízo, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA continuou a imputar à vítima a prática de furto, tendo, dessa vez, indicado o valor supostamente subtraído em R$ 63.500,00.

Sob o crivo do contraditório, esclareceu que, no dia dos fatos, ligou para a vítima para falar sobre o valor supostamente subtraído, afirmando que ela lhe teria confessado a subtração do dinheiro e prometido devolvê-lo.

Relatou que, em seguida, marcou encontro com a vítima nas proximidades do condomínio e que, na ocasião, foi por ela agredido, tendo revidado as agressões.

De acordo com o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, a vítima lhe teria dito que lhe entregaria o veículo HB20 e a motocicleta Yamaha MT-07.

Ainda, afirmou que se dirigiu ao apartamento da vítima para buscar a motocicleta, confirmando que o apelante JOÃO BRUNO conduziu tanto ele quanto a própria vítima até o local.

Já o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, em interrogatório também registrado por áudio e vídeo, relatou que, mediante o recebimento da quantia de R$ 200,00, levou o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA até a vítima Hildebland Pereira da Silva, utilizando um veículo Voyage alugado, a fim de que David tratasse de um valor de aproximadamente R$ 40.000,00 que teria sido supostamente subtraído pela própria vítima.

Informou que David entrou em contato com a vítima e marcou um encontro, deslocando-se ambos, sozinhos, até o local, ocasião em que a encontraram em um HB20 estacionado em via pública.

Segundo narrou, ao chegarem ao local onde a vítima se encontrava, ela teria se exaltado e desferido um soco no rosto de David, o que ensejou reação imediata por parte dele. Na sequência, afirmou que David passou a agredir a vítima, contexto em que também participou das agressões, admitindo ter desferido apenas socos e chutes.

Acrescentou que David também utilizou um pedaço de pau durante as agressões, atingindo principalmente a região das costas da vítima, ressaltando que apenas ele fez uso desse objeto.

Ainda segundo a versão apresentada por JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA na delegacia, após as agressões, a vítima teria afirmado que entregaria a motocicleta a DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, razão pela qual se dirigiram ao condomínio e, em seguida, ao apartamento da vítima. Por fim, consignou que David subiu acompanhado da vítima e, posteriormente, desceu, pegou a motocicleta e saiu, ocasião em que o seguiu.

Em juízo, o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA retratou-se do que afirmou na delegacia, passando a negar, em essência, os fatos que havia narrado perante a autoridade policial.

Embora o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA tenha se retratado em juízo das declarações prestadas na fase policial, já é possível identificar discrepância quanto ao valor que teria sido supostamente subtraído pela vítima.

O apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, na delegacia de polícia, fez referência à quantia aproximada de R$ 40.000,00, enquanto o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, apenas em juízo, indicou o montante de R$ 63.500,00.

Essa discrepância, contudo, não para por aqui.

A testemunha Isabela Oliveira Rosa, esposa do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, ouvida em juízo na condição de informante, disse que existia, de fato, um dinheiro guardado no apartamento, mas
“não era uma quantia muito grande, acho que era menos, não sei, de 50 mil, não era uma grande quantia, mas eu não sei dizer o quanto era”.

Por sua vez, a testemunha Carlos da Costa, zelador do condomínio à época dos fatos, confirmou, em juízo, que realmente ingressou no apartamento do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA para resolver um problema de vazamento de água, esclarecendo, contudo, que havia outra pessoa no local acompanhando a situação, sem saber identificá-la.

Carlos da Costa revelou, ainda, que
“havia muito dinheiro sobre a pia”
do apartamento do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA.

Realmente, na hipótese dos autos, há elementos de que existia certa quantia em dinheiro no apartamento do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, notadamente porque sua versão encontra amparo no depoimento de sua companheira e nas declarações do zelador.

Inobstante, ao que se extrai dos autos, não há uniformidade quanto ao montante que teria sido guardado no apartamento do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA.

O que se verifica são relatos manifestamente discrepantes.

A despeito das divergências quanto ao montante do dinheiro alegadamente mantido no apartamento,
o que efetivamente importa para o julgamento é que não há qualquer elemento concreto que indique que a vítima tenha subtraído a quantia (seja ela qual for) que se encontrava no apartamento do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA.

O que se evidencia, em realidade, são meras conjecturas e desconfianças, sobretudo por parte do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, desprovidas de lastro probatório mínimo.

O próprio delegado de polícia, Dr. João Paulo Firpo Fontes, em juízo, deixou claro que não há provas de que a vítima Hildebland tenha efetivamente subtraído dinheiro de DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, ressaltando que tal convicção decorria de mera desconfiança pessoal do apelante
retro
citado.

Aliás, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, ao que parece, não adotou qualquer providência formal para apuração do alegado furto em sua residência, sequer registrando ocorrência policial.

É certo que o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA sustenta que não teria subtraído o carro e a motocicleta da vítima, mas apenas os teria retido com o propósito de assegurar o ressarcimento da quantia que alega ter sido por ela subtraída.

Segundo declarou em juízo, a própria vítima teria confessado o suposto furto e se comprometido a transferir os referidos veículos automotores para seu nome.

Ocorre que,

além de não comprovar que a vítima realmente praticou o furto da quantia de R$ 63.500,00 que se encontrava no seu apartamento (valor esse indicado por ele no seu interrogatório judicial), o próprio apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA admitiu que, além do veículo e da motocicleta, subtraiu outros bens da vítima, tais como corrente, pulseira e relógio, os quais não guardam qualquer relação com a alegada finalidade de "ressarcimento".

Desse modo, ainda que se considerasse, em tese, a veracidade da alegação de retenção dos veículos como forma de assegurar o ressarcimento da quantia que o apelante afirma ter sido subtraída pela vítima, a subtração de bens diversos revela que a conduta ultrapassou qualquer pretensão de reaver valor supostamente devido, evidenciando, de forma inequívoca, a presença de
animus furandi
(intenção de subtrair coisas alheias), sobretudo em razão da violência exacerbada empregada, a qual resultou na morte da vítima.

Os veículos subtraídos consistem em um Hyundai/HB20 1.0 Sense, cor branca, ano 2021, placa RAN2I73/MT, e uma motocicleta Yamaha MT-07 ABS, ano 2023/2024, cor azul, placa SPE3A17.

Em consulta à Tabela FIPE, tomando-se como referência o mês de abril de 2026 (o que já indica, inclusive, natural desvalorização em relação à data dos fatos - 31/01/2024), constatei que a referida motocicleta está avaliada em R$ 46.009,00 (http://veiculos.fipe.org.br?moto/yamaha/4-2026/827095-3/2024/g/wqr955v4tqrm), ao passo que o aludido veículo possui valor estimado em R$ 55.668,00 (http://veiculos.fipe.org.br?carro/hyundai/4-2026/015165-3/2021/f/0c02j4fm2ng6).

Diante desses elementos, evidencia-se a manifesta desproporcionalidade entre o valor que o apelante

DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA afirma em juízo ser devido (R$ 63.500,00) e os bens efetivamente subtraídos, uma vez que apenas os referidos veículos, isoladamente considerados, alcançam o montante aproximado de R$ 101.677,00, sem se computar, ainda, as joias, telefone e demais objetos igualmente locupletados indevidamente.

Nesse cenário, a forma de execução do delito, marcada por violência extrema, emprego de agressões reiteradas e submissão da vítima a intenso sofrimento físico, aliada à subtração de diversos bens — para além dos veículos — revela inequívoca incompatibilidade com a tese de mera retenção com a finalidade de compelir a vítima ao ressarcimento de quantia supostamente subtraída.

Portanto, não merece prosperar a tese do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, no sentido de que não teria agido com
animus furandi
.

Aliás, uma vez evidenciado o
animus furandi
e demonstrado o nexo entre a violência empregada e o resultado morte, resta plenamente configurado o delito previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do CP.

O nexo entre as agressões, a subtração dos bens da vítima e o resultado morte, ainda que este tenha ocorrido posteriormente, em ambiente hospitalar, mostra-se inequívoco, porquanto todos os eventos se inserem no âmbito de uma mesma empreitada criminosa.

Registro que as agressões e a subtração dos bens da vítima ocorreram em dois momentos, embora inseridos no mesmo contexto fático.

O primeiro, em via pública, ocasião em que, mediante violência, foi subtraído o veículo Hyundai/HB20.

E o segundo, no apartamento da vítima, onde, igualmente mediante agressões, houve a subtração da motocicleta Yamaha MT-07 e de outros bens, tais como corrente, celular, pulseira e relógio.

Logo, a conduta dos apelantes
“amolda-se perfeitamente ao tipo penal do latrocínio, crime complexo cuja configuração exige que a violência seja empregada para a subtração ou para assegurar a posse do bem, resultando em morte, independentemente de o resultado letal ser pré-ordenado ou decorrente de dolo eventual ou culpa”
(TJMT, AP n. 1034316-96.2024.8.11.0002, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025).

Ademais, a alegação do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA no sentido de que não haveria provas da ocorrência de disparo de arma de fogo na perna esquerda da vítima mostra-se irrelevante para a configuração do delito de latrocínio,
porquanto o laudo de necropsia é categórico ao apontar que a causa da morte foi disfunção de múltiplos órgãos, decorrente do espancamento.

A conclusão do laudo de necropsia encontra respaldo na prova oral colhida, especialmente no depoimento do Delegado de Polícia Dr. João Paulo Firpo Fontes, responsável pela condução do inquérito, que afirmou, em juízo, que o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA foi o responsável por arquitetar a ação criminosa, contando com o apoio direto do corréu JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, sendo certo que ambos agrediram a vítima com socos, chutes e um pedaço de madeira.

Além disso, é importante destacar que, embora tenha se retratado em juízo, o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, em interrogatório policial registrado em áudio e vídeo, prestado de forma livre e espontânea, confessou que levou o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA em um veículo Voyage até encontrar a vítima em via pública, e que, posteriormente, conduziu ambos até o condomínio.

Inclusive, o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, na fase policial, confessou que também participou das agressões contra a vítima.

A corroborar essa confissão realizada na fase inquisitiva, o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA confirmou, em juízo, que o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA era o condutor do veículo Voyage utilizado durante a empreitada criminosa.

E mais: o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA foi preso na posse do referido veículo, após os fatos, o que reforça sua vinculação à empreitada criminosa.

A propósito, confirma esse contexto o conteúdo das imagens do circuito de câmeras de segurança do condomínio, as quais mostram o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA segurando a vítima pela gola da camisa e a conduzindo à força, enquanto o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA prestava apoio no veículo Voyage.

As imagens revelam, ainda, que a vítima se encontrava descalça, com sangue escorrendo pelos pés, apresentando dificuldade para caminhar, em evidente estado de debilidade física, bem como registram o momento em que o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA saiu com a motocicleta, sendo prontamente seguido pelo apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA.

Veja-se:

Se não bastasse tudo isso, repita-se, o Delegado de Polícia Dr. João Paulo Firpo Fontes, responsável pela condução do inquérito, afirmou em juízo que os apelantes DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA confessaram sua participação no crime que culminou no óbito da vítima HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA.

Transcrevo, por oportuno, o depoimento da referida autoridade policial, o qual foi reproduzido nas alegações finais do órgão ministerial de origem, por ser fiel ao conteúdo da mídia audiovisual,
verbis
:

“DELEGADO: O Davi e o João Bruno, eles foram responsáveis pelo espancamento, ingressaram no condomínio pela subtração da moto e do carro. O Davi além disso, ainda subtraiu relógio, ele até confessa isso no interrogatório, relógio, corrente de ouro, mas alguns objetos da vítima. Eles utilizaram um porrete, até pelo laudo da morte, como ele morreu pela disfunção múltipla dos órgãos, não foi o disparo de arma de fogo efetuado pelo Davi que causou a morte, foi as porradas, né? Foi o espancamento. E eu, a gente, os policiais achavam muito estranho eles terem espancado a vítima apenas com murros, socos, murros, chutes, porque foi muito grave, tanto que ele morreu em razão disso 20 dias após. E aí eles confessaram que utilizaram porretes, que era uma desconfiança nossa, né? Pelo tipo de lesão, e com base nessas lesões, ele veio infelizmente a falecer 20 dias após. E dentro dessa divisão de tarefas o Augusto que foi pego 2 dias depois né? Junto com o João Bruno no Voyage de apoio. A conta de luz desse condomínio onde supostamente é onde o Davi morava na época que supostamente sumiu o dinheiro, que o Davi alega que sumiu o dinheiro, que ele acha que foi o síndico vítima, a conta de luz estava no nome do Augusto, né, a gente levantou e logo depois do crime, 2 ou 3 dias depois, no dia 31, acho que foi no dia 02 ou dia 03, foi cancelada a luz, né? Foi desligada a luz. Ou seja, quando eles viram que deu problema, né? Que eles iam ser investigados, certamente pela gravidade do crime cometido por eles, eles desligaram a luz e tentaram, obviamente, pra tentar dificultar a localização deles, etc. E dentro dessa divisão ainda, doutor, aproveitando o ensejo, é muito comum aqui na roubos e furtos de veículos a gente perceber nas organizações criminosas que a gente lida, que tem umas diversas situações. Existe realmente uma divisão de tarefas de cada um por sua missão dentro do crime (...) E o Júlio César, a função de auxílio material emprestando o carro (...) a gente descobriu foto fazendo o símbolo do comando vermelho, né? Que é “V” que todo mundo sabe. Então a gente é até por informações de inteligência, a gente sabia que os 6 eram integrantes, né? Do comando vermelho, inclusive o Davi e o Júlio César já respondem por organização criminosa, né? De outra situação, da DRE, da delegacia de redação de entorpecente (...) A motivação do delito, doutor, até aproveitando, ficou muito claro isso pra mim, pra investigação, muito claro que realmente o Davi, ele imaginou que o dinheiro dele supostamente sumiu do apartamento dele, foi o síndico que subtraiu e quando ele percebeu que o dinheiro sumiu foi em julho de 2023 e ele só cometeu o delito em janeiro de 2024. Eu até pergunto isso pra ele, né? Esse intervalo tão grande pra ele se vingar, né, e tentar restituir o seu bem supostamente de volta. E ele fala que é por causa da aquisição da moto, que foi que foi um dos objetos subtraídos, né? A moto da vítima, que ele sai correndo e tal, é que o síndico adquiriu, que ele fala, Davi falou que ele acha que era incompatível aquela moto com o síndico de prédio, né? E ele tinha certa convicção que foi comprada com dinheiro supostamente subtraído do apartamento dele e com isso ele queria, além de ser vingar do síndico, queria minimizar ou restituir o prejuízo que ele imaginava, né? Que teria sofrido, e que o síndico teria sido o autor da subtração, obviamente, na concepção dele.

MPE: O senhor que ouviu o Carlos zelador?

DELEGADO: Ouvi também, doutor.

MPE: O que o Carlos falou?

DELEGADO: Doutor, o Carlos, ele viu o dinheiro, ele avisou, né? E na realidade, ele confirma o que foi produzido no restante, ele reconhece que viu o dinheiro, ficou assustado, né, avisou pro síndico, né? E o síndico pediu para ele sair logo de lá, tal, para evitar qualquer problema, que parece que já tinham indícios que que o Davi tinha ligação com o comando vermelho, né? E as pessoas não querem em regra, muita confusão e com fação etc. E parece que depois ele foi demitido, mas por outro motivo. Aí eu não, eu não me recordo exatamente, teria que olhar essa oitiva, que essa daí feita não virtualmente, né? Do Carlos tá por escrito, né? Tá inclusive aí nos autos.

(...)

DELEGADO: essa questão dos valores ficou meio é que, por exemplo, teve um eu acho que foi o João Bruno que eu perguntei no interrogatório, ele falou que o Davi falou para ele que foi R$ 40.000,00. Aí já teve gente que falou que foi R$ 1000.000,00, R$ 80.000,00, mas em tese foi um valor alto.

(...)

DELEGADO: Eu lembro que o João Bruno, isso eu me recordo bem, falou que era R$ 40.000,00 que o Davi falou para ele, e isso eu perguntei para ele no interrogatório, ele já preso, né, ouvindo virtualmente, como agora a gente está todo mundo aqui, né? Ele lá ele falou que foi R$ 40.000,00 e que ele alugou o carro do Júlio César, para ficar uma semana com o carro, e nesse meio tempo David pediu para ele uma ajuda para ir lá cobrar uma dívida que alguém estava devendo para ele, que furtou ele, aí ele alega no interrogatório que que a vítima reagiu, deu um murro no David. Isso tudo eles alegam, né? Os 2 falam a mesma coisa, o David e o João Bruno, que é que estavam presentes, né? E que aí eles reagiram, bateram no Hidelbrando e aí usou um porrete, etc.

(...)

MPE: Tá aí o João, por exemplo, o João Bruno confessou, né? Então ele confessou que participou é na execução do crime?

DELEGADO: É.

MPE: E ele disse como que foi a participação dele? Se ele deu tiro, se ele deu tapa, se ele deu muito, se ele deu o pontapé, se ele deu paulada, se ele usou taco de beisebol ou alguém usou. Como é que ele disse pro senhor?

DELEGADO: O João Bruno, ele disse que o David procurou ele pra fazer esse trabalho, inclusive é pagou um dinheiro pra ele, eu acho que o salve engano, ele falou que foi R$200,00 reais que eu perguntei se teve algum valor em cima do objeto do crime, ele falou “não, ele me ele me ofereceu R$200,00 reais, eu acho, se eu me engano foi R$200,00 reais, mas foi um valor pequeno pra eu ir acompanhar ele” e aí parece que ele fala que o David marcou com o Hidelbland, eu acho que pelo telefone isso aí também não foi, a gente não conseguiu saber, mas de qualquer forma, quando Hidelbland saiu com o HB20, né, que tem as imagens, tudo, pouco tempo depois ele já retorna, já não mais no HB20, que já estava subtraído, mas no Voyage, com o João Bruno dirigindo. Isso tudo ele fala, né? O próprio David também confirma isso, e o David no carona e o Hidelbland atrás, provavelmente com mais um ou 2 que eles disseram que não existia, né? É, não queriam dizer que era, mas com certeza estavam, porque a vítima não estaria sozinha atrás, senão era até um risco para eles ela reagir a alguma coisa. (...)

MPE: O David, disse o que para o senhor no interrogatório?

DELEGADO: O David, ele confirma a versão de João Bruno, mais ou menos, né? Assim, a essência. Ele confirma que ele participou, que ele se sentiu prejudicado, né? Ele disse inclusive que ele não é de fazer isso, ele só foi lá pra pegar, porque ele tomou um prejuízo, ele estava com a mulher grávida e o filho tinha, nesse momento já tinha nascido, mas na época do fato acho que não tinha nascido, a mulher estava grávida, que ele estava arrumando inclusive esse apartamento que sumiu o dinheiro, segundo ele, para morar com a mulher, né, que estava grávida. E ele confirma tudo que quando o Hidelbland adquiriu a moto, foi o que deu gatilho nele de achar que foi que ele comprou a moto, inclusive que a que a que foi subtraída por eles, com o dinheiro que foi subtraído supostamente do apartamento dele. Então ele assumiu na realidade, dizendo que não tinha intenção de acontecer a morte, né? Ele deixou mais ou menos isso, claro, mas que ele queria o dinheiro, ele fez isso pra pressionar e pra obter o dinheiro dele de volta, é o que ele fala no interrogatório.

(...)

MPE: E deixa eu perguntar para o senhor. Ele confirma que ele usou o taco de beisebol para bater na vítima?

DELEGADO: Ele confirma o João Bruno que fala e ele confirma que foi com não foi taco de beisebol, foi porrete, madeira, alguma coisa assim só para mim.

MPE: Assim, na rua não tem jeito deles fazerem isso, não tem como, na rua alguém ia ver. Onde é que eles levaram, eles falaram, onde é que eles levaram a vítima para bater?

DELEGADO: Não, não falaram. Eu até perguntava, onde é que foi? “Ah, foi na rua”. Eles ficavam meio com evasivas, né? Não queria dizer exatamente. E que disse que ele cobrou o dinheiro dele, e aí o Hidelbland se alterou, deu um murro nele, segundo a versão do deles, né? E aí o João Bruno também foi pra cima do Hidelbland. O David até alega que ele é magrinho, que ele é muito mais leve que o Hidelbland, realmente tinha 115kg 120 kg, salvo engano, em relação a ele, é sei lá, uns 40 kg a 50 kg a mais, ele alega isso inclusive até pra justificar o porrete, né, a utilização do porrete. Ele nega o tempo todo, o David, no interrogatório, que utilizou arma de fogo, inclusive o João Bruno também disse que não tinha arma de fogo, só que quando ele sai correndo do apartamento, o David, com a chave da moto, os papéis, alguma coisa que está nas imagens, né? Quando ele saiu correndo o Hidelbland foi encontrado pelo vizinho com um disparo de arma de fogo na perna. Ele fala que não foi ele, que ele não sabe quem foi, que ele não atirou, não tava armado, subiu sem arma. Ele sobe segurando o Hidelbland pelo pescoço, o David sozinho. Ou seja, os outros ficaram no carro, né? O João Bruno e provavelmente os outros que a gente ainda não identificou que estavam atrás também. Não tem como ele estar desarmado.

Ele com uma compreensão física dessa, o outro dobro dele, praticamente, por mais que tivesse combalido, né? Que tivesse apanhado muito a vítima, ele claramente estava armado, né? E tanto é que foi encontrado no apartamento dele (DAVID) no dia seguinte, pela nossa equipe aqui, uma arma de fogo que provavelmente, grande chance de ter sido a arma que ele, tanto é que a camisa do dia foi encontrada no apartamento, amarela e a arma, a camisa dele.

MPE: Amarela, né?

DELEGADO: Amarela da Lacoste.

MPE: O senhor viu o vídeo, então percebe nitidamente que é o David no vídeo?

DELEGADO: Não, não tem dúvida nenhuma.”

Além da autoridade policial, a testemunha Rodrigo de arruda Sardinha também prestou depoimento em juízo e relatou que ouviu diversos gritos. Em razão disso, abriu a porta de seu apartamento para averiguar a situação, momento em que encontrou Hildebland gravemente ensanguentado.

Por sua vez, a testemunha Anndrella Pereira da Silva, porteira do condomínio, confirmou que a vítima saiu em um veículo HB20, tendo retornado no banco traseiro de um Voyage.

Em que pese o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA contestar o depoimento da referida autoridade policial, é sabido que os depoimentos prestados por policiais não podem ser desconsiderados no processo penal, sobretudo quando tais declarações se mostram coerentes com o conjunto probatório existente.

No caso em exame, não há qualquer indício de que o delegado de polícia tenha atuado com o propósito de imputar falsamente a prática delitiva aos apelantes ou de legitimar indevidamente sua atuação funcional.

Além disso, de forma louvável, a autoridade policial realizou o interrogatório dos apelantes mediante registro em áudio e vídeo, assegurando a regularidade do ato e maior fidedignidade às declarações prestadas. Na mesma ocasião, foi-lhes garantido o direito de acompanhamento por advogado.

Tanto que o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA esteve devidamente assistido por defensor constituído durante a realização de seu interrogatório policial, o que reforça a validade e a legalidade das oitivas feitas em solo policial.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

(Enunciado Orientativo n. 8).

A despeito de o apelante

JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, em juízo, ter se retratado da confissão extrajudicial, isso não é suficiente para retirar o seu valor probante, especialmente porque se harmoniza com os demais elementos de provas.

Esse é o entendimento desta e. Câmara:

“A confissão extrajudicial retratada em juízo pode fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas nos autos.”
(TJMT, AP

1001747-07.2021.8.11.0080, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026).

Em conclusão, a confissão, ainda que qualificada, aliada às imagens do circuito de segurança, ao depoimento do Delegado de Polícia, à apreensão do veículo na posse de um dos apelantes e aos demais elementos dos autos, evidencia, de forma segura, a participação de ambos na empreitada criminosa, autorizando a manutenção da condenação por latrocínio.

A respeito, este egrégio Tribunal vem decidindo que é legítima a condenação quando, dentre outros elementos de prova, os depoimentos policiais prestados em juízo, as imagens de câmeras de segurança, a confissão extrajudicial, ainda que retratada, e os demais elementos probatórios demonstram a atuação do agente na empreitada criminosa.

Nessa linha: TJMT, AP n. 1038105-75.2025.8.11.0000, AP n. 0036617-83.2019.8.11.0042.

Portanto, não há que se falar em absolvição, eis que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 386 do CPP, razão pela qual mantenho a responsabilidade penal dos apelantes, tal como reconhecida na sentença.

Lado outro, não prospera a alegação do apelante

JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA de que o
“(...) o laudo necroscópico aponta que a morte decorreu (...) de múltiplas lesões internas, decorrentes de espancamento grave, e agravadas por posterior disparo de arma de fogo (...)”
, resultado esse, segundo sustenta, integralmente decorrente de condutas atribuídas exclusivamente ao apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA.

Primeiramente, porque o próprio apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, na delegacia de polícia, confessou espontaneamente que também agrediu a vítima quando a encontraram em via pública, o que, sem dúvida, contribuiu para o resultado morte, cuja causa foi disfunção de múltiplos órgãos, decorrente de espancamento.

Em segundo lugar, porque, tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, como no caso dos autos, o CP adota, em regra, a teoria monista, segundo a qual todos os agentes que concorrem, de forma consciente e voluntária, para a mesma infração penal respondem pelo resultado, na medida de sua culpabilidade (art. 29,
caput
, do CP).

Assim, à luz da referida teoria, uma vez consumado o delito pela conduta de qualquer dos agentes, os efeitos da consumação estendem-se aos demais coautores.

Em situação parecida, o c. STJ decidiu assim:

"(...) em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)"
(AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Logo, se ressai dos autos que o apelante

JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA empregou violência contra a vítima com o propósito de subtrair bens, ainda que em menor intensidade em relação ao corréu, e sobrevindo o resultado morte, deverá responder por tal resultado.

Também não há espaço para o reconhecimento da participação de menor importância nem da cooperação dolosamente distinta, como pretende o apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA.

O referido apelante teve participação ativa na empreitada criminosa, tendo praticado atos executórios, notadamente ao conduzir o veículo utilizado na ação delitiva e ao transportar seu comparsa até o primeiro encontro com a vítima, em via pública. Posteriormente, conduziu ambos até o condomínio, prestou apoio logístico e participou das agressões contra a vítima, não havendo qualquer indício, nos autos, de que sua atuação tenha sido de menor importância.

Ambos os apelantes tiveram participação relevante e essencial na execução do crime de latrocínio, tratando-se, em verdade, de coautores.

E, como é cediço, a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP aplica-se aos partícipes, não sendo aplicável aos casos de coautoria,
in verbis
:

“(...) Não se reconhece a minorante da participação de menor importância ao coautor que exerce papel relevante na empreitada. (...)
” (TJMT, AP n. 1008425-16.2025.8.11.0042, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 21/10/2025).

Ainda, não há falar em participação dolosamente distinta no caso do apelante JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, que aderiu à conduta do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, participando ativamente da empreitada criminosa, ao conduzir o veículo de apoio e integrar a dinâmica das agressões.

Como se sabe, nos crimes de latrocínio, o resultado morte pode ser imputado a título de preterdolo, sendo plenamente previsível, no contexto de violência extrema empregada contra a vítima (espancamento com chutes, socos e pedaço de madeira), como no caso dos autos, o desfecho fatal, ainda que não tenha sido diretamente desejado por todos os agentes.

No ponto, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) “Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria.” (TJMG, Ap no 0091580-47.2019.8.13.0701). (...)”
(TJMT, AP n. 0000055-05.2009.8.11.0017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026).

Quanto à dosimetria da pena, o Juízo de origem assim se manifestou:

“DO RÉU DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ

Do crime previsto no art. 157, § 3°, II do Código Penal

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie;

O réu não possui maus antecedentes;

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente;

O motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;

As circunstâncias merecem valoração negativa, tendo em vista o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023);

Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;

As consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;

O comportamento da vítima não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, elevo a pena base em 1/6 do mínimo, passando a dosá-la em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Está presente a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal (crime cometido mediante emboscada e dissimulação), uma vez que o agente DAVID persuadiu a vítima a encontrá-lo em local ermo, momento em que aquela foi surpreendida pela presença do agente JOÃO BRUNO, ficando evidente a premeditação do delito e a configuração de armadilha contra a vítima.

Também está presente agravante prevista no art. 61, II, ‘d’ do Código Penal (emprego de meio cruel), em razão da violência exacerbada e desnecessária empregada contra a vítima – que sofreu diversos golpes contundentes por todo o corpo, inclusive pauladas, e um disparo de arma de fogo posterior à dinâmica criminosa –, o que caracteriza manifesto padecimento inútil, além do fato de que aquela sofreu morte lenta, que se arrastou por mais de 20 (vinte) dias em um leito de hospital.

Por outro lado, faz-se presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, tendo em vista a preponderância desta sobre uma das agravantes e a reminiscência integral de outra, elevo a reprimenda em apenas 1/12, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno-a definitiva em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tanto em vista o quantum definitivo e a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

DO RÉU JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

Do crime previsto no art. 157, § 3°, II do Código Penal

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie;

O réu não possui maus antecedentes;

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente;

O motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;

As circunstâncias merecem valoração negativa, tendo em vista o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023);

Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;

As consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;

O comportamento da vítima não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, elevo a pena base em 1/6 do mínimo, passando a dosá-la em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Está presente a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal (crime cometido mediante emboscada e dissimulação), uma vez que o agente DAVID persuadiu a vítima a encontrá-lo em local ermo, momento em que aquela foi surpreendida pela presença do agente JOÃO BRUNO, ficando evidente a premeditação do delito e a configuração de armadilha contra a vítima.

Também está presente agravante prevista no art. 61, II, ‘d’ do Código Penal (emprego de meio cruel), em razão da violência exacerbada e desnecessária empregada contra a vítima – que sofreu diversos golpes contundentes por todo o corpo, inclusive pauladas, e um disparo de arma de fogo posterior à dinâmica criminosa –, o que caracteriza manifesto padecimento inútil, além do fato de que aquela sofreu morte lenta, que se arrastou por mais de 20 (vinte) dias em um leito de hospital.

Por outro lado, faz-se presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, tendo em vista a preponderância desta sobre uma das agravantes e a reminiscência integral de outra, elevo a reprimenda em apenas 1/12, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno-a definitiva em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...) Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tanto em vista o quantum definitivo e a valoração negativa das circunstâncias judiciais. (...)”.

O delito de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do CP, comina pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, além de multa.

Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, elevando a pena-base em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Com efeito, ficou comprovada nos autos a apreensão de arma de fogo na residência do apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA.

Porém, o emprego do artefato bélico durante a empreitada criminosa apresenta contornos probatórios pouco definidos, razão pela qual não pode ser utilizado para exasperar a pena-base.

Acontece que o concurso de pessoas, por si só, revela-se suficiente para justificar a exasperação da pena-base, com a negativação das circunstâncias do crime (STJ, AREsp n. 2.267.570, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/09/2023).

Então, justificada está a negativação das circunstâncias do crime em razão exclusivamente do concurso de pessoas, com a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), nos termos fixados na sentença.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, em contrapartida, as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (crime cometido mediante emboscada e dissimulação) e “d” (emprego de meio cruel).

Para reconhecer que o crime foi cometido mediante emboscada e dissimulação, o juízo de origem considerou que
“o agente DAVID persuadiu a vítima a encontrá-lo em local ermo, momento em que aquela foi surpreendida pela presença do agente JOÃO BRUNO, ficando evidente a premeditação do delito e a configuração de armadilha contra a vítima.”

Nas palavras de Cleber Masson,
(...) emboscada é a tocaia, a cilada, ou seja, aguardar escondido a passagem da vítima para, repentinamente, atacá-la (...)”
, ao passo que
“(...) dissimulação é o disfarce, a ocultação da vontade criminosa para agredir a vítima descuidada (...)”
(Código Penal Comentado, 11a edição, Editora Método, página 446).

No caso concreto, não há elementos probatórios seguros a demonstrar que os apelantes tenham permanecido ocultos à espera da vítima, circunstância indispensável à caracterização da emboscada, razão pela qual não se sustenta o reconhecimento dessa modalidade.

Por outro lado, a dissimulação restou devidamente evidenciada, porquanto o apelante DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA, ao entrar em contato com a vítima e marcar o encontro sob o pretexto de tratar da suposta subtração de dinheiro, ocultou sua real intenção criminosa, levando-a a acreditar que se dirigia ao local para resolver tal questão.

Nesse contexto, a vítima foi surpreendida pela atuação conjunta dos apelantes DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, que, imbuídos de
animus furandi
, passaram à execução da empreitada criminosa, submetendo-a à violência e à subtração de seus bens, sendo o resultado morte consequência das agressões perpetradas.

Apesar de não haver prova concreta de que o local do encontro fosse ermo, tal circunstância não descaracteriza a dissimulação, porquanto esta se consubstancia na ocultação da real intenção criminosa, o que restou devidamente evidenciado nos autos, pouco importando se o local do crime era isolado ou de circulação comum.

Para a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, exige-se que o crime seja cometido à traição, de emboscada, mediante dissimulação ou por outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Dessa forma, a configuração de apenas uma das modalidades previstas no art. 61, II, “c”, do CP é suficiente para a incidência da referida agravante, razão pela qual, comprovada a dissimulação nos presentes autos, deve ser mantido o seu reconhecimento.

Ainda na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “d”, do CP, uma vez que a vítima foi submetida a violência exacerbada, mediante múltiplas agressões e golpes contundentes, o que lhe impôs intenso e prolongado sofrimento, culminando em morte após período de internação, circunstância que, de fato, caracteriza o emprego de meio cruel, segundo entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) A reiteração de golpes [espancamento], principalmente quando a vítima não apresenta reação, denota a crueldade do ato pelo sofrimento desnecessário causado, de modo que o “emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito. (...)”
(TJMT, AP n. 1002108-70.2023.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 01/07/2025).

Diante desse cenário, afasto o reconhecimento da emboscada na origem por não ter restado demonstrada, mantendo-se, contudo, as agravantes do art. 61, II, “c” (dissimulação) e “d” (meio cruel), porquanto evidenciadas nos autos.

Lado outro, observo que, ainda na segunda fase dosimétrica, o Juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, promovendo sua compensação com uma das agravantes incidentes.

Remanescendo, todavia, outra circunstância agravante não compensada, mostra-se adequada a elevação da pena na fração de 1/12 (inclusive mais benéfica do que a fração de 1/6 aceita pela jurisprudência), nos termos fixados na sentença.

Nessa quadra, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição, as penas definitivas dos apelantes DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA foram fixadas em 25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Penas que se revelam necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 59 do CP, razão pela qual devem ser mantidas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o fechado, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, sua análise deve ser postergada para a fase de execução penal, momento oportuno para aferição da real capacidade econômica dos condenados (TJMT, AP n. 1000727-19.2025.8.11.0022, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 14/04/2026).

No tocante ao pedido de afastamento da fixação de valor mínimo para reparação do dano, não há interesse recursal, visto que a sentença não apreciou essa matéria.

Por fim, não deve ser acolhido o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

Os apelantes permaneceram segregados cautelarmente durante toda a instrução processual, não se verificando qualquer fato novo apto a justificar a revogação da custódia.

Ao contrário, a manutenção da condenação, com a imposição de pena elevada, reforça a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta dos fatos, uma vez que a vítima foi espancada até a morte, em via pública e, posteriormente, em seu próprio apartamento, ocasião em que também foram subtraídos seus diversos bens.

Nesse quadro,
“(...) não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, especialmente quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e o réu permaneceu preso durante a instrução. (...)”
(TJMT, AP n.

1002910-97.2025.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026)

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, mas, no mérito,
RECURSOS DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026